Tribunal: TJDFT
Processo: 0716158-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL FORMULADO NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO. NÃO CONHECIDO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE. ERRO DE PROCEDIMENTO NÃO CONSTATADO. EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA. HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL. CONVOCAÇÃO PARA AVERIGUAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ATO DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PARA CONCURSOS E EXAMES PÚBLICOS DO TJDFT. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam.
2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
3. Antes da extinção do processo sem resolução do mérito, o autor, ora recorrente, teve duas oportunidades para se manifestar sobre o polo passivo da demanda, conforme os arts. 317 e 321 do CPC, razão pela qual não houve violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC). Arguição de erro de procedimento rejeitada.
4. Com base na relação jurídica exposta na narrativa apresentada na petição inicial, não há pertinência subjetiva para que a Fundação Getúlio Vargas ocupe o polo passivo, pois a convocação para a averiguação por videoconferência na etapa de heteroidentificação racial, objeto do processo, incumbe à Comissão de Heteroidentificação para Concursos e Exames Públicos (CHCEP) do TJDFT, como estabelecido no subitem 4.5 do edital de abertura.
5. Com fundamento nos arts. 330, II, e 485, VI, do CPC, a extinção do processo por ilegitimidade passiva ad causam deve ser mantida.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, pois não foram fixados na origem (Tema Repetitivo n. 1.059/STJ).